Tribunal: CARF
Processo: 12448.922419/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.922419/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.397 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2021
Recorrente
A IMPECÁVEL ROUPAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela
via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 14-90.426 da 5a Turma da DRJ/RPO, de 25 de fevereiro de
2019 (fls. 116 a 119):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.922419/2012-96
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.397 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.922419/2012-96

Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, referente a pagamento efetuado indevidamente ou ao
maior no período de apuração 30/09/2010, no valor de R$ 35.473,77, transmitida
através do PER/Dcomp no 20565.46977.270111.1.3.04-0061, em 27/01/2011.
A DRF Rio de Janeiro I não homologou a compensação, por meio do Despacho
Decisório eletrônico de fl. 08, tendo em vista que o pagamento indicado no PER/Dcomp
teria sido integralmente utilizado para quitar débito do contribuinte.
Cientificado do despacho em 14/11/2012, (fl. 111), o interessado apresentou
tempestivamente a manifestação de inconformidade (fls. 11/13), em 12/12/2012,
apresentando, em resumo, as seguintes alegações:
1- na DCTF original declarou IRPJ a pagar no valor de R$ R$ 797.000,00, cujo
montante foi pago pela empresa;
2- retificou a DCTF, alterando o valor do IRPJ para R$ 761.526,23, portanto, observa-
se que pagou a maior a quantia de R$ 35.473,77, motivo pelo qual não há que se falar
em inexistência de crédito;
3- no dia 25/10/2012 transmitiu o PER/Dcomp para fins de compensar o referido
crédito, com débitos existentes do contribuinte e,
4- não resta dúvida, de que o contribuinte possui crédito disponível para realização da
compensação e que a mera inobservância da retificação de informações, impossibilitou
o manifestante de usufruir do instituto da compensação.
Diante do exposto, requer que seja acolhida a presente manifestação de inconformidade
e se proceda a revisão do Despacho Decisório, reconhecendo o direito creditório e
homologando a compensação pleiteada.
A DRJ/RPO julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que (fl. 156):
[...] Nesse contexto, bem como o § 3o do art. 9o acima transcrito, o art. 147 do Código
Tributário Nacional (CTN) dispõe que a retificação de declaração por iniciativa do
próprio contribuinte, que tenha por objeto a redução ou a exclusão de tributos, como é
o caso, só é possível mediante a comprovação do erro alegado...
[...] O contribuinte anexou cópia da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ.
[...] Cabe salientar que a DIPJ tem caráter meramente informativo.
[...] Ressalto que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de
tributo. Tratando o presente caso de declaração de compensação, de interesse do
contribuinte, cabe a ele o ônus comprobatório.
[...] Contudo, o contribuinte limitou-se a retificar a DCTF, sem apresentar qualquer
documento, tais como registros contábeis e fiscais acompanhados de documentação
hábil que lastreasse sua argumentação.
(grifos nossos)
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.397 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.922419/2012-96

Face ao referido Acórdão da DRJ/RPO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 130 a 149), alegando que:
“é clara a violação que o acórdão recorrido enseja ao princípio da verdade material,
motivo pelo qual, caso este Eg. CARF não entenda pela clareza dos elementos que
demonstram a legitimidade do crédito utilizado na compensação, deve, ao menos,
determinar a remessa dos autos à origem para realização de diligência fiscal, de modo a
ser atestada a legitimidade do crédito utilizado na compensação em tela, também por
este prisma”.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 150 a 158).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 5a
Turma da DRJ/RPO com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ -
PJ Obrigadas ao Lucro Real – Entidades Não Financeiras – Balanço Trimestral (código da
receita: 0220).
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 16 de agosto de 2019,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 128, face o termo de ciência por decurso de prazo, datado
de 18 de julho de 2019, fl. 124) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.397 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.922419/2012-96

Mérito
Antes da análise de mérito propriamente dita, necessário as questões prejudiciais
de mérito suscitadas pela empresa contribuinte.
Assim, alega a empresa contribuinte que, no caso em tela, “a d. Delegacia de
Julgamento da Receita Federal tardou mais de 06 (seis) anos para apreciar a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente, o que impõe o reconhecimento da extinção do
crédito tributário em discussão” (fl. 133).
A corroborar com o exposto acima, importa transcrever o entendimento desse
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, exposto pela Súmula CARF no 11, à qual foi
atribuída efeito vinculante pela Portaria MF no 227 de 07 de junho de 2018:
Súmula Vinculante CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
Sabe-se que o efeito vinculante atribuído à Súmula CARF no 11, em 2018, se
traduz na obrigatoriedade de adoção e aplicação de seu conteúdo a todos os seus destinatários,
afastando toda e qualquer orientação em sentido diverso.
Isso se deve pelo fato de que, enquanto um processo administrativo tributário
perdurar, o tributo não se constitui definitivamente. Somente com a constituição definitiva do
crédito tributário, ou seja, com a conclusão do mencionado processo administrativo tributário é
que se inicia o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a Fazenda ajuizar a execução fiscal, nos
termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
O impedimento do curso do prazo prescricional se dá também porque o inciso III,
do artigo 151, do Código Tributário Nacional, determina que a defesa ou recurso administrativo
suspendem a exigibilidade do crédito tributário. E, se o tributo não pode ser exigido, não pode
ser executado.
Em razão desta suspensão da exigibilidade do crédito, firmou-se o entendimento
de que não corre o prazo prescricional durante o curso do processo administrativo tributário, não
havendo que se falar, portanto, em prescrição intercorrente na esfera administrativa tributária.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.397 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.922419/2012-96

Outro não é o entendimento jurisprudencial, consoante se verifica das decisões do
ínclito Superior Tribunal de Justiça bem como do egrégio Supremo Tribunal Federal, abaixo
transcritas (grifos nossos):
Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário
interposto contra acórdão assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO
RETIDO - TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
AUTO DE INFRAÇÃO QUE FORA ANTERIORMENTE IMPUGNADO NA VIA
ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO –
AGRAVO RETIDO QUE SE NEGA PROVIMENTO - NÃO HÁ OFENSA AO
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, NEM AO PRINCÍPÍO DA IDENTIDADE FÍSICA
DO JUIZ, A REMESSA DOS AUTOS AO GRUPO DE SENTENÇA PARA JULGAR
A CAUSA – PRECEDENTES DO TJRJ E STJ – ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE
VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, NO SENTIDO DE
IMPOSSIBILITAR A DISCUSSÃO JUDICIAL POR JÁ ESTAR PRESCRITO O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO, ARGUMENTO QUE SE REJEITA – PROCESSO
ADMINISTRATIVO QUE PERMANECEU PARALISADO POR 12 ANOS, DE
1993 A 2005 – CONTUDO, NÃO OCORREU A PRESCRIÇÃO POIS, SEGUNDO
O STJ, EM RECURSO REPETITIVO, O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL
SOMENTE SE INICIA APÓS A CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, COM O ENCERRAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – NO MÉRITO, NÃO FORAM
COMPROVADAS AS ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, NEM DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUTO DE
INFRAÇÃO LAVRADO EM RAZÃO DA VENDA DAS MERCADORIAS NELE
DISCRIMINADAS SEM A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS - NÃO É POSSÍVEL O
RECONHECIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA COM RELAÇÃO A
UMA DAS MERCADORIAS DO AUTO DE INFRAÇÃO, DIANTE DA FALTA DE
PROVAS PARA TANTO – NÃO HÁ RESPALDO LEGAL PARA A ALEGAÇÃO
DE RETROATIVIDADE MAIS BENIGNA DE LEI PARA O CONTRIBUINTE –
RECURSOS DESPROVIDOS”. [...]. Diante do exposto, com base no art. 544, § 4o, II,
a, do CPC e no art. 21, § 1o, do RI/STF, conheço do agravo para negar-lhe provimento.
Publique-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2016. Ministro Luís Roberto Barroso Relator
Documento assinado digitalmente. (STF - ARE n. 944.955/RJ, Relator(a): Min.
ROBERTO BARROSO, julgado em 12/02/2016, publicado em 16/02/2016).

Trata-se de Recurso Especial (art. 105, III, "a" e "c", da CF) interposto contra acórdão
do Tribunal Regional Federal da 5a Região cuja ementa é a seguinte (fl. 184, e-STJ):
TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. NÃO
OCORRÊNCIA.
TERMO
INICIAL.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 CTN. REMESSA
OFICIAL E APELO PROVIDOS. [...] 2. A Lei n° 9.873/99 não é aplicável aos
procedimentos administrativos fiscais, já que se volta a regulamentar o prazo de
prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta,
e indireta, não se aplicando aos processos administrativos fiscais, que possuem
regulamentação específica. 3. O art. 151. inciso III, do CTN estabelece que os
recursos administrativos suspendem a exigibilidade do crédito tributário. 4.
Durante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não há que se aplicar a
contagem do prazo prescricional até a decisão definitiva a respeito do recurso
administrativo interposto pelo contribuinte, não se lhe aplicando a Lei n° 9.873/99,
direcionada apenas às questões eminentemente administrativas, decorrentes do
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.397 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.922419/2012-96

exercício do poder de polícia, não sendo o caso de extensão às questões tributárias,
ante a ausência de previsão por parte do legislador. Precedente: (REsp n° 1.113.959-
RJ (2009/0048881-3). Relator: Ministro Luiz Fux. Data de Julgamento: 15/12/09). [...]
2. A interposição de recurso administrativo pela contribuinte, sob o fundamento de que
a exação fiscal em questão é inconstitucional, suspende a exigibilidade do crédito
tributário e a prescrição da cobrança, nos moldes preconizados pelo art. 151, III, do
CTN. Precedentes do STJ. [...] 2. O recurso administrativo, mesmo inadimissível,
suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por conseqüência o curso
prescricional, pois o contribuinte tem direito à resposta estatal que, enquanto
pendente de solução, impede a propositura da ação de cobrança. Precedentes. [...]
Diante do exposto, nos termos do art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao Recurso
Especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 09 de janeiro de 2015. MINISTRO
HERMAN BENJAMIN. Relator. (STJ - REsp n. 1.502.942/PE, Relator(a): Min.
HERMAN BENJAMIN, julgado em 09/01/2015, publicado em 19/02/2015).
Posto isso, exprimindo os entendimentos das mais altas cortes julgadoras do Poder
Judiciário, alinhado à inteligência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, explicitada
pela Súmula Vinculante CARF no 11, rejeito a preliminar de incidência da prescrição
intercorrente suscitada.
Adentrando-se no mérito propriamente dito, cumpre mencionar que a síntese do
processo diz respeito ao fato de que, na DCTF original, foi declarado débito de montante igual
ao recolhido, motivo pelo qual não foi encontrado saldo de pagamento disponível. A partir disso,
na declaração retificadora, transmitida em 16/11/2012, a empresa contribuinte reduziu o valor do
débito de R$ 797.000,00 para R$ 761.526,23.
A DRJ, por sua vez, em sua decisão, mencionou: “[...] o contribuinte limitou-se a
retificar a DCTF, sem apresentar qualquer documento, tais como registros contábeis e fiscais
acompanhados de documentação hábil que lastreasse sua argumentação.”.
A contribuinte, por ocasião de seu Recurso Voluntário, anexou os documentos de
fls. 157 e 158, documentos estes, no entanto, desprovidos de qualquer valor contábil ou
fiscal, na medida em que não se encontram correlacionados com os respectivos livros de
apuração fiscal ou livros contábeis (razão ou diário) devidamente escriturados e registrados no
órgão de registro do comércio, mediante comprovação com termo de abertura e de encerramento,
e com assinatura do contabilista e do representante da empresa.
Referidos documentos, portanto, não demonstram, por si só, o alegado “erro de
fato” na apuração do tributo.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.397 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.922419/2012-96

Necessário indicar que a compensação é uma das formas de extinção do crédito
tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(grifo nosso)
No mesmo sentido das normas estabelecidas pelos dispositivos acima referidos, o
artigo 16 do Decreto 70.235 de 1972, aplicável às lides que versem sobre compensação, por
força artigo 74, § 11, da Lei no 9.430 de 1996, determina que a impugnação/manifestação de
inconformidade deve ser instruída com a prova documental do direito alegado, que assevera:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
(...)
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos).
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.397 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.922419/2012-96

tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal.
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, relativamente ao pedido de compensação de que trata o presente processo
no valor original de R$ 35.473,77, pleiteado na PER/DCOMP de no 20565.46977.270111.1.3.04-
0061 (fls. 03 a 07), o mesmo não encontra amparo em documentação hábil.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.397 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.922419/2012-96

Sendo um documento unilateral, sua força probante dependeria de comprovação
por meio de documentos hábeis e idôneos que corroborem seus conteúdos e conclusões. Esse é o
posicionamento do CARF, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas:
Acórdão CARF no 1002-000.892
Número do Processo: 15374.913242/2008-50
Data de Publicação: 05/12/2019
Contribuinte: JETON CONSTRUCOES LTDA
Relator(a): RAFAEL ZEDRAL
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido ou a
maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a negativa de
reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-homologação da
compensação declarada em face da impossibilidade da autoridade administrativa aferir a
liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como indevido ou a
maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF,
sendo que deve prevalecer a decisão administrativa que não homologou a compensação,
amparada em informações prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas
internos da Receita Federal na data da ciência do despacho decisório.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 92.
A DIPJ como elemento probatório que não supre a inércia da contribuinte em
apresentar a escrituração contábil e fiscal, por ser uma prestação de informações
unilateral que sequer está sujeita à revisão por parte da Administração Tributária,
conforme inteligência da Súmula CARF no 92.

Acórdão CARF no 2003-002.004
Número do Processo: 13731.000247/2007-06
Data de Publicação: 05/05/2020
Contribuinte: MARILTON AGUIAR BAIRRAL
Relator(a): WILDERSON BOTTO
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. AUSÊNCIA DO
ENDEREÇO
PROFISSIONAL
DA
PRESTADORA
DOS
SERVIÇOS.
DECLARAÇÃO UNILATERAL PRESTADA PELO CONTRIBUINTE SEM
SUPORTE PROBATÓRIO CORRESPONDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente
comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
A falta da indicação do beneficiário e do endereço da profissional nos recibos trazidos
para comprovar despesas médicas, bem como a não comprovação dos dispêndios
realizados, autoriza à autoridade fiscal glosar a dedução de despesas declaradas, uma
vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.397 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.922419/2012-96

autoridade lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do
contribuinte (arts. 73, caput e §1o, e 80, § 1o, III, do RIR/99).
Declarações unilaterais incidentalmente produzidas pelo contribuinte visando
demonstrar seu direito ou comprovar suas alegações, por si só, não possuem o
necessário valor probante, devendo ser instruídas com documentos hábeis e
idôneos que corroborem seus conteúdos e conclusões.
(grifos nossos)

Acórdão CARF no 1401-004.152
Número do Processo: 10166.901861/2008-33
Data de Publicação: 17/03/2020
Contribuinte: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
Relator(a): NELSO KICHEL
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO CONTRA A FAZENDA
NACIONAL. PAGAMENTO A MAIOR. ERRO DE FATO. DCTF RETIFICADORA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ
E CERTEZA. CRÉDITO
INDEFERIDO.
Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF- original),
mediante DCTF (retificadora), existindo resistência do Fisco em processo de
compensação tributária, a legislação tributária estabelece necessidade do contribuinte
fazer a comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada de cópia da escrituração
contábil, com documentos de suporte dos registros contábeis, demonstrando onde
estaria o alegado erro de fato (CTN, art. 147, § 1o e art. 923 do RIR/99).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora),
reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam alegado
crédito contra a Fazenda Nacional, exige-se comprovação do alegado erro de fato,
mediante juntada da escrituração contábil e documentos de suporte de onde foram
extraídos os dados e assim justificar a apresentação da DCTF (retificadora) e permitir
análise da formação do alegado crédito e aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do
CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15
e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na
instância a quo e admitida a complementação de provas, na instância recursal, por
ocasião da apresentação do recurso voluntário. Não comprovada a formação do
crédito pleiteado, sua liquidez e certeza, indefere-se o alegado crédito e não se
homologa a compensação tributária.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
A perícia técnico-contábil se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Por se tratar de prova especial, subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode
ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos
meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte
recorrente na sua atividade de produção de prova.
É ônus do contribuinte comprovar o fato constitutivo do alegado direito creditório
contra a Fazenda Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC - Lei no
13.105/2015, art. 373, I).
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.397 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.922419/2012-96

Considera-se inexistente o pedido de diligência e perícia técnica, quando não atender
aos ditames do art. 16, IV, do Decreto 70.235/72. Aplicação da inteligência do § 1o do
art. 16 do mesmo diploma legal.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de diligência
ou perícia considerada desnecessária, prescindível e formulado sem atendimento aos
requisitos do art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72, por ter caráter procrastinatório da
exigência do crédito tributário pela Fazenda Nacional.

Acórdão CARF no 1003-000.989
Número do Processo: 10983.905622/2010-43
Data de Publicação: 08/10/2019
Contribuinte: SD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Relator(a): MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E LÍQUIDA
DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou ter
restituído não pode fundamentar tais direitos, incumbindo ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do
crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DIPJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 92.
A DIPJ como elemento probatório que não supre a inércia da contribuinte em
apresentar a escrituração contábil e fiscal, por ser uma prestação de informações
unilateral que sequer está sujeita à revisão por parte da Administração Tributária,
conforme inteligência da Súmula CARF no 92.
PER/DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO. ALEGAÇÃO DE TRANSMISSÃO
EQUIVOCADA.
A competência para conhecer de declaração de compensação e decidir sobre pedidos de
cancelamento ou retificação de declaração é da Delegacia da Receita Federal de
jurisdição do contribuinte.
(grifos nossos)
Nesse sentido, as recentes jurisprudências do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, tem compartilhado do mesmo entendimento ora mencionado, é o que
se conclui das ementas abaixo transcritas:
Acórdão CARF no 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/10/2002
CRÉDITO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito alegado
para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento PER/DCOMP pela via
administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Acórdão CARF no 3002-000.770
Número do Processo: 16327.900339/2009-10
Data de Publicação: 15/07/2019
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.397 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.922419/2012-96

Contribuinte: BTG PACTUAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
Relator(a): MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/04/2003
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Afastada a nulidade do despacho decisório por ficar evidenciada a inocorrência de
preterição do direito de defesa, haja vista que ele consigna de forma clara e concisa o
motivo da não homologação da compensação.
DCOMP DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. NÃO
OFENSA.
Compete à interessada, na forma da legislação em vigor, a comprovação da
liquidez e certeza do crédito informado em DCOMP. O princípio da verdade
material não transfere à Administração o ônus da apresentação de prova de erro
material e direito creditório, o qual recai sobre aquele que o alega.
DCTF DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS.
ERRO DE PREENCHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF, motivo pelo qual
qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir acompanhada de
declaração retificadora munida de documentos idôneos para justificar as
alterações realizadas no valor dos tributos devidos. Descabe à autoridade
administrativa a retificação de ofício da DCTF se o contribuinte não comprova,
mediante a apresentação de documentação idônea e suficiente, a existência do erro
material alegado.

Acórdão CARF no 3301-007.363
Número do Processo: 10880.689082/2009-60
Data de Publicação: 18/02/2020
Contribuinte: AKZO NOCTA LTDA
Relator(a): ARI VENDRAMINI
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 20/12/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF E DACON
DESACOMPANHADAS DE ARCABOUÇO PROBATÓRIO DO DIREITO
CREDITÓRIO ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO.
Quando da transmissão de Declaração de Compensação - DCOMP, por meio eletrônico,
não basta ao declarante retificar a DCTF e o DACON, para adequar os valores á
DCOMP, mas também apresentar documentos, registros e livros contábeis
conciliados e livros fiscais, ou seja, todo um arcabouço probatório que comprove a
liquidez e certeza do crédito alegado. Na falta desta comprovação, o crédito
apresentado não possui a liquidez e certeza necessárias para que se efetive o
instituto da compensação tributária. Recurso Voluntário Negado. Direito Creditório
Não Reconhecido.

Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PRODUÇÃO DA PROVA.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-002.397 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.922419/2012-96

Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende
provar, fazendo-o com o “animus” de convencimento.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
DE
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
Restando demonstrado documentalmente que as operações tidas pela fiscalização como
exportação indireta referiam-se, na verdade, a operações de exportação direta, deve-se
cancelar a exigência fiscal constante do auto de infração.

Acórdão CARF no 1402-003.935
Número do Processo: 10380.010159/2005-81
Data de Publicação: 15/07/2019
Contribuinte: CONSTRUTORA MARQUISE S A
Relator(a): EVANDRO CORREA DIAS
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000
ESCRITURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
Contribuinte dos fatos nela registrados apenas se comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. Cabe ao Sujeito Passivo
o ônus de provar que os dados por ele escriturados nos Livros Contábeis e
informados em sua Declaração preenchem os requisitos da legislação tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2000
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à exigência dita reflexa o que foi decidido quanto à exigência matriz, devido à
íntima relação de causa e efeito entre elas.
(grifos nossos)
Dessa forma, não restando demonstrado os argumentos aludidos pela contribuinte,
visto que os meios de prova apresentados não comprovam a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado, na medida em que não foi demonstrada qualquer suporte probatório hábil, o
indeferimento da compensação tributária pleiteada é medida que se impõe.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo
integralmente a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-002.397 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.922419/2012-96

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital